Tribunal: TJSP
Processo: 2059488-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO URBANO IRREGULAR. OMISSÃO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS DE PLANEJAMENTO E CONTENÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Caçapava contra decisão que, em

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO URBANO IRREGULAR. OMISSÃO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS DE PLANEJAMENTO E CONTENÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Caçapava contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar medidas voltadas à regularização do núcleo urbano irregular "Vila Favorino", inclusive averbação da ação na matrícula do imóvel, embargo de novas ocupações, fiscalização periódica, elaboração de croqui, realização de audiência pública, apresentação de cronograma de regularização e previsão orçamentária para execução das obras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (ii) estabelecer se as medidas impostas violam a separação dos poderes e a reserva do possível; e (iii) determinar se as providências fixadas são proporcionais e adequadas à atuação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova técnica produzida em inquérito civil evidencia a existência de loteamento clandestino consolidado há mais de 20 anos, sem infraestrutura básica e sem regularização, o que demonstra a omissão municipal na condução da política urbana.
4. O Município detém competência constitucional para o ordenamento territorial e controle do uso do solo, de modo que deve promover a regularização fundiária independentemente de provocação de terceiros.
5. A inércia administrativa prolongada legitima a intervenção judicial para assegurar direitos difusos e a adequada organização urbanística.
6. As medidas deferidas possuem natureza preventiva e de planejamento, sem que se imponha execução imediata de obras, mas organização administrativa para futura regularização.
7. Não há violação à separação dos poderes, pois o Judiciário atua para compelir o ente público a cumprir dever legal previamente estabelecido.
8. A invocação da reserva do possível não afasta o dever de planejamento mínimo, especialmente diante da ausência de providências concretas ao longo dos anos.
9. Os prazos fixados são razoáveis, considerado o prévio conhecimento do Município sobre a irregularidade e a ausência de avanço no procedimento administrativo.
10. As astreintes fixadas são proporcionais e limitadas, adequadas para garantir a efetividade da decisão.
11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo admite a concessão de tutela de urgência em casos análogos de parcelamento irregular do solo diante de omissão estatal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.